Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703342-11.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA AGRAVADO: FL FLORESTAL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por posto parque industrial bsb derivados de petrÓleo ltda contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de FL FLORESTAL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA: Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta amera existência de grupo econômico (§4o doart. 50, do CC) . O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no caput do art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). Para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, os autos deverão ser arquivados na forma do art. 921, § 2o, do CPC, independentemente de nova conclusão, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator